Tribunal: TJPA
Processo: 0811651-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811651-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDIR DE ALMEIDA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
MODUS OPERANDI
E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA INTENÇÃO DE BURLAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Custódia cautelar fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, pois o flagranteado, em tese, de forma planejada e coordenada, juntamente com outros indivíduos, abordou com extrema violência as vítimas, chegando a jogá-las no chão, antes de subtrair os seus pertences, bem como pelo fato dele responder a outro feito criminal, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes do C. STJ.

2. Segregação preventiva que objetiva, ainda, salvaguardar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente teria tentado atrapalhar a produção de provas, introduzindo elemento novo e artificial, ao se dirigir à Delegacia para registrar ocorrência, enquanto o veículo de sua propriedade, utilizado na ação criminosa, foi encontrado escondido em uma rua próxima ao distrito policial, o que igualmente justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP.

3. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

4.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como
in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

5. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
VALDIR DE ALMEIDA LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL (ID – 20725108).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0805586-36.2024.8.14.0015 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da desnecessidade da medida extrema e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Após o indeferimento do pleito liminar (ID – 20737951), requisitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou no prazo (ID – 20848272), e determinei o encaminhamento do feito à
douta Procuradoria de Justiça Criminal, a qual se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 20911730), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, ou, ainda, a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312
[1]
, do CPP. Sem tais requisitos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 20725315) o seguinte:

“(...)

Feito o breve esclarecimento, no caso sob exame,
em relação a ambos os custodiados, verifica-se que a liberdade implica sério risco à ordem pública
.

(...)

Quanto ao custodiado VALDIR DE ALMEIDA LIMA, embora seu único registro criminal seja por crime de trânsito, os elementos indicam, em igual medida, risco de reiteração criminosa
, bem como sua prisão se mostra conveniente à própria instrução do processo.

Conforme foi mencionado nos depoimentos do condutor e testemunhas,
o veículo do flagranteado foi identificado no momento do crime, razão pela qual, logo depois, os agentes foram ao incurso do suspeito
. Ocorre que,
pelas informações prestados, ele teria ido à Delegacia a fim de registrar ocorrência, com o propósito de turbar a produção de provas e introduzir elemento novo e artificial
. Ocorre que
o veículo estava homiziado em rua paralela, próxima à Delegacia de Polícia
.

Assim, pelos elementos apresentados,
conclui-se que a liberdade do flagranteado poderá representar perigo à instrução do processo, posto que age para modificação do cenário fático e probatório, por meio de manobras artificiais e previamente pensadas
.

Além disso,
verifica-se no processo penal nº 0800060-13.2023.8.14.0019, no qual o flagranteado é réu, que o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP, na medida em que VALDIR DE ALMEIDA LIMA se evadiu do distrito da culpa e não comunicou seu paradeiro
.

Tais elementos
, sem sombra de dúvida,
deixam claro que a liberdade, nesta etapa do procedimento de investigação, poderá acarretar sério risco à aplicação da lei penal, conforme histórico do flagranteado
.

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais VALDIR DE ALMEIDA LIMA
e JOSÉ ELIVALDISON DA SILVA MEDEIROS, qualificado nos autos,
a fim de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal
.”

Consta, ainda, da decisão que recebeu a denúncia e, ainda, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do coacto (ID – 20725316) o que segue:

“(...)

A conduta dos réus, conforme os fatos descritos, revela grave ameaça à ordem pública
. No dia 15 de junho de 2024, por volta de 12h30min, em via pública,
os réus, em concurso de pessoas, abordaram violentamente as vítimas DEBORA LEIDIANE LIMA DE ALCANTARA e sua filha, jogando-as ao chão e subtraindo seus pertences
. A
ação criminosa foi realizada de forma planejada e coordenada, demonstrando audácia e periculosidade
.

Além disso, a manutenção da prisão preventiva é necessária para a conveniência da instrução criminal. Durante as investigações, foi constatado que
VALDIR DE ALMEIDA LIMA, proprietário do veículo utilizado no roubo, tentou esquivar-se da responsabilidade alegando que seu carro havia sido roubado, porém foi encontrado nas proximidades da delegacia com a chave em sua posse
.
JOSE ELIVALDISON DA SILVA MEDEIROS foi identificado e reconhecido pela vítima como um dos autores do crime e confessou a participação, indicando VALDIR como coautor
.

No presente caso,
verifica-se que o modo como o crime foi cometido, com violência e grave ameaça à vítima, revela a gravidade concreta da conduta e demonstra o risco social
. Este entendimento foi recentemente reafirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no RHC nº 134558 / BA (2020/0241269-0):

(...)

A gravidade do delito é tão severa que o vídeo do suposto assalto é impressionante
, id 118975142.

Diante disso,
a prisão preventiva é medida necessária e adequada para a garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração criminosa
e assegurar a tranquilidade social.

III. Decisão:

Diante do exposto, considerando a gravidade dos fatos, a periculosidade dos réus, e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal,
mantenho a prisão preventiva de VALDIR DE ALMEIDA LIMA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, pois o flagranteado, em tese, de forma planejada e coordenada, juntamente com outros indivíduos, abordou com extrema violência as vítimas, chegando a jogá-las no chão, antes de subtrair os seus pertences, bem como em razão do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que ele responde a outro processo criminal (autos nº 0800060-13.2023.8.14.0019).

Por oportuno, consigna-se que, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar a ameaça real de reiteração criminosa, justificando a decretação da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. LOCALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 760.758 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/11/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA 24 DO STF. DELITOS AUTÔNOMOS.
PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

6.
O histórico criminal do agente, com diversas ações penais e sentenças condenatórias, inclusive definitivas, é fundamento bastante para prenunciar o risco efetivo de reiteração delitiva
.

7. Agravo não provido.”
(STJ, AgRg no HC 699.965/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/6/2022) (grifo nosso)

Ademais, aduziu o juízo
a quo
que a segregação cautelar objetiva salvaguardar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente teria tentado atrapalhar a produção de provas, introduzindo elemento novo e artificial, ao se dirigir à Delegacia para registrar ocorrência, enquanto o veículo de sua propriedade, utilizado na ação criminosa, foi encontrado escondido em uma rua próxima ao distrito policial.

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a custódia preventiva do coacto
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre os fundamentos constantes do art. 312, do CPP.

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, seja por ausência dos requisitos da prisão preventiva ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, bem como, por consequência, sendo inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[3]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto, como residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 05/09/2024